Tribunal: TCU
Processo: 000.440/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE CONTRA O SENHOR ANTONIO EVALDO GOMES BASTOS, EX-PREFEITO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE, GESTÕES: 1997-2000 E 2001-2004, EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO TOTAL DAS DESPESAS DO CONVÊNIO No 161/2001- DNOCS/MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. SIAFI No 446526. PROCESSO 59400.003797/2015-21. OFÍCIO No 570/2015/AECI/GM/MI

Inteiro teor:
Acórdão 2025/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7197/2018-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 7/8/2018, Ata 28/2018, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: " (...) para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, nos termos do (...) ", leia-se: " (...) para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs , nos termos do (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.440/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Evaldo Gomes Bastos (XXX.711.593-XX), José Ari Ramos Filho (193.072.17300), Francisco Edvaldo Gomes Bastos (XXX.788.953-XX), Maria das Graças Bastos Ferreira (XXX.518.883-XX), Valdir Parente Machado (XXX.767.223-XX), Geoplan S/C Ltda. (06.573.992/0001-22), João Bosco Andrade de Morais (XXX.744.203-XX), Proserves Serviços Comércio e Representações Ltda. (02.853.791/0001-28), Raimundo Morais Filho (XXX.818.713-XX), J. R. F. Comércio e Serviços Ltda. (04.230.408/0001-00) e Valdivio Beserra da Silva Junior (XXX.989.273-XX). 1.2. Entidade: Município de Irauçuba/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcia Quinto de Oliveira (26260/OAB-CE), representando Maria das Graças Bastos Ferreira; André Eduardo Villa Real Duarte (27432/OAB-CE), representando Valdir Parente Machado; Francisca das Chagas Barbosa Ramos, representando José Ari Ramos Filho; Luiz Fernando Carvalho Monteiro (25071/OAB-CE), representando João Bosco Andrade de Morais. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.